Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0737646-65.2022.8.07.0000 REQUERENTE: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS com fundamento nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Pretende a defesa a revisão da condenação imposta ao autor nos autos da Apelação Criminal no 0714420-62.2021.8.07.0001, julgada pela 3a Turma Criminal deste Tribunal. Informa que, em 20/07/2021, foi oferecida denúncia em desfavor do autor pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. A pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar o autor à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (meses) de reclusão. A sentença foi omissa quanto ao regime de cumprimento da pena. Interposto recurso de apelação pela defesa, foi dado parcial provimento para redimensionar o aumento da pena pela reincidência na 2a fase da dosimetria, fixando a pena em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias. A Turma reconheceu a omissão da sentença, fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena. O acórdão transitou em julgado. Sustenta a defesa a ocorrência de nulidade insanável, haja vista que o regime inicial de cumprimento da pena é elemento essencial da sentença e não poderia ter sido fixado, de ofício, pela Turma Julgadora, em razão da manifesta supressão de instância. Aponta, assim, violação aos artigos 59, inc. III, do Código Penal, art. 387 do Código de Processo Penal, art. 110 da Lei no 7.210/1984 e art.93, inc. IX, da Constituição Federal. Assevera, ainda, que a sentença incorreu em manifesta ilegalidade ao valorar de forma negativa a culpabilidade do autor com base no argumento de que ele teria consciência da ilicitude do fato. Colaciona diversos precedentes. Liminarmente, postula a suspensão da execução penal, para que o autor aguarde em liberdade o julgamento da presente ação. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de elemento essencial – fixação do regime inicial de cumprimento da pena -, bem como do acórdão de apelação que, de ofício, sanou a omissão, incorrendo em supressão de instância, com a remessa dos autos à 1a instância para prolação de nova sentença. E que seja decotada a pena-base aplicada em razão da ilegalidade dos fundamentos utilizados para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. DECIDO. Não há previsão legal de liminar em revisão criminal. Eventual deferimento de liminar em revisional é medida excepcionalíssima, na medida em que se tem condenação penal transitada em julgado. Na hipótese, verifica-se que o autor foi condenado pela prática das condutas típicas descritas no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, à razão unitária mínima, em regime inicial fechado, em razão da reincidência e da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais. Confira-se a ementa do acórdão proferido pela e. Terceira Turma Criminal: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME. INICIAL FECHADO. I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento na compra de aparelho celular. II - Preserva-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando os fundamentos expostos na sentença se afiguram aptos para a majoração da pena-base. III - O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Pois bem. Não se vislumbra de plano ilegalidade flagrante ou grave erro que justifique a suspensão da execução penal do autor. Como se observa dos autos, prolatada sentença condenatória o réu apelou. O recurso foi parcialmente provido para redimensionar a pena. Constatou-se, no julgamento da apelação, omissão da sentença com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual, com fundamento nos critérios legais, sanou-se a omissão e fixou-se o regime, advindo o trânsito em julgado, expedindo-se a carta de guia pelo Juízo da Execução, Os argumentos defensivos relativos à nulidade da sentença em decorrência da ausência de elemento essencial e da ilegalidade da valoração negativa da culpabilidade do autor, embora relevantes, demandam análise mais aprofundada das circunstâncias do caso, sendo recomendável aguardar a decisão colegiada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator